Tribunal: TJMT
Processo: 1002942-33.2023.8.11.0023
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002942-33.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAELA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 002.099.112-63 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO PLENA, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL. RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO DE DISCUTIR A RELAÇÃO DE CRÉDITO E DÉBITO EM QUALQUER OUTRO PROCESSO. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. ARTIGOS 485, V, 502 E 508 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação revisional de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais, sem resolução do mérito, ao reconhecer a existência de coisa julgada material decorrente de acordo homologado judicialmente em ação de busca e apreensão relativa ao mesmo contrato de financiamento de veículo, no qual houve cláusula expressa de quitação plena e renúncia a qualquer discussão futura sobre a relação de crédito e débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acordo homologado judicialmente em ação de busca e apreensão, contendo cláusula expressa de quitação integral e renúncia a qualquer reclamação em outro processo, inclusive em curso, impede o prosseguimento de ação revisional de cláusulas contratuais relativa ao mesmo contrato, em razão da coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material assegura a imutabilidade e a
indiscutibilidade
da decisão de mérito transitada em julgado, constituindo instrumento essencial à segurança jurídica.

O acordo celebrado pelas partes na ação de busca e apreensão foi homologado judicialmente e transitou em julgado, adquirindo eficácia de decisão judicial definitiva.

A cláusula expressa de quitação plena, integral, irrevogável e irretratável abrange qualquer discussão relativa à relação de crédito e débito do contrato confessado, inclusive em outros processos ainda em curso.

A renúncia expressa a direitos, quando livre, consciente e inequívoca, constitui ato jurídico perfeito e plenamente eficaz.

A ação revisional tem por objeto a rediscussão das cláusulas do mesmo contrato de financiamento abrangido pelo acordo homologado, enquadrando-se no alcance da renúncia pactuada.

O artigo 508 do CPC considera repelidas todas as alegações que poderiam ter sido deduzidas após o trânsito em julgado da decisão de mérito.

A proteção ao consumidor não afasta a eficácia da coisa julgada nem autoriza a desconstituição de acordo judicial regularmente celebrado e homologado.

Inexistem circunstâncias excepcionais que justifiquem a relativização da coisa julgada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de acordo homologado judicialmente que prevê quitação plena e renúncia expressa à discussão da relação de crédito e débito impede o ajuizamento ou prosseguimento de ação revisional relativa ao mesmo contrato.

O trânsito em julgado de sentença homologatória de acordo gera coisa julgada material, nos termos dos artigos 502 e 508 do CPC.

A proteção consumerista não autoriza a rediscussão de matéria expressamente renunciada em acordo judicial válido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, V, 502 e 508.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
nº
1002942-33.2023.8.11.0023

APELANTE: RAFAELA OLIVEIRA DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RAFAELA OLIVEIRA DA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do
CPC
, reconhecendo a existência de coisa julgada material, em razão de acordo homologado nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1002886-97.2023.8.11.0023, que teria transitado em julgado em 18/06/2024.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (
id
327798862), alegando, em síntese: a) inexistência de coisa julgada material, dada a distinção entre o objeto da ação revisional e o acordo homologado na ação de busca e apreensão; b) violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da proteção ao consumidor, especialmente considerando os efeitos da revelia do réu; c) necessidade de retorno dos autos para prosseguimento da instrução e julgamento do mérito, com a produção da prova pericial contábil requerida.

Devidamente intimado (
id
332700875), o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (
id
343387358).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL
nº
1002942-33.2023.8.11.0023

APELANTE: RAFAELA OLIVEIRA DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RAFAELA OLIVEIRA DA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do
CPC
, reconhecendo a existência de coisa julgada material, em razão de acordo homologado nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1002886-97.2023.8.11.0023, que teria transitado em julgado em 18/06/2024.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (
id
327798862), alegando, em síntese: a) inexistência de coisa julgada material, dada a distinção entre o objeto da ação revisional e o acordo homologado na ação de busca e apreensão; b) violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da proteção ao consumidor, especialmente considerando os efeitos da revelia do réu; c) necessidade de retorno dos autos para prosseguimento da instrução e julgamento do mérito, com a produção da prova pericial contábil requerida.

Devidamente intimado (
id
332700875), o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (
id
343387358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes
pares:

Na origem, a autora, ora apelante, ajuizou ação revisional de cláusulas contratuais
c/c
indenização por danos materiais e morais em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ora apelado, alegando, em síntese, que celebrou contrato de financiamento com o réu para aquisição de veículo CHEVROLET S10, ano 2021/2022, mediante pagamento de 31 prestações mensais no valor de R$ 3.543,43
,
Contrato de Financiamento de nº 0246068384
(id 133050763 dos autos da busca e apreensão – Feito de nº
1002886-97.2023.8.11.0023
).

Sustentou que o contrato continha cláusulas abusivas, com cobrança de juros excessivos, tarifas indevidas e prática de anatocismo, o que tornaria o contrato excessivamente oneroso. Afirmou que tentou obter o contrato junto ao banco para verificar os valores cobrados, mas não obteve êxito.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a manutenção na posse do veículo e que seu nome não fosse incluído em cadastros de inadimplentes. No mérito, pleiteou a revisão das cláusulas contratuais com exclusão das cobranças abusivas, devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo de primeiro grau indeferiu inicialmente o pedido de gratuidade de justiça, decisão esta que foi reformada pelo Egrégio Tribunal de Justiça em sede de Agravo de Instrumento nº 1029953-09.2023.8.11.0000, concedendo-se o benefício à autora.

O réu, embora regularmente citado, não apresentou contestação, conforme certidão de
id 327798850
, tendo sido decretada sua revelia (
id
327798853
).

A autora requereu o julgamento antecipado da lide ou, alternativamente, a produção de prova pericial contábil, apresentando quesitos para a perícia (
id 327798855
).

O juízo a quo determinou a intimação das partes para manifestação sobre possível conexão com o processo nº 1002886-97.2023.8.11.0023 (Busca e Apreensão), tendo a autora se manifestado favoravelmente à reunião dos processos para julgamento conjunto (
id 327798858
).

Aportou aos autos junto ao id 327798860 a sentença, ora recorrida,
reconhecendo a existência de coisa julgada material, em razão de acordo homologado nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1002886-97.2023.8.11.0023, que teria transitado em julgado em 18/06/2024. O magistrado fundamentou sua decisão na cláusula 7ª do referido acordo, que estabelecia que "Com o efetivo e integral cumprimento das condições ora pactuadas,
as partes estarão quites entre si, de forma plena, integral, irrevogável e irretratável, para nada mais reclamarem neste processo ou em outro qualquer, mesmo que ainda em curso, relativamente à relação de crédito e débito confessado". Entendeu o juízo que tal cláusula, combinada com os artigos 502 e 508 do
CPC
, impedia o prosseguimento da ação revisional.

Pois bem.

A controvérsia central cinge-se à verificação da existência ou não de coisa julgada material entre a presente ação revisional de cláusulas contratuais e o acordo homologado nos autos da ação de busca e apreensão nº 1002886-97.2023.8.11.0023.

Após acurada análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

O instituto da coisa julgada material constitui elemento fundamental para a segurança jurídica e estabilidade das relações sociais, tornando imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

No caso em apreço, verifica-se que as partes celebraram acordo nos autos da ação de busca e apreensão nº 1002886-97.2023.8.11.0023, o qual foi devidamente homologado por sentença judicial, com trânsito em julgado certificado em 18/06/2024, conforme consta da sentença recorrida.

O ponto nodal da questão reside na interpretação da cláusula 7ª do referido acordo (ID 137721670 dos autos da busca e apreensão), que estabelece expressamente: "Com o efetivo e integral cumprimento das condições ora pactuadas, as partes estarão quites entre si, de forma plena, integral, irrevogável e irretratável, para nada mais reclamarem neste processo ou em outro qualquer, mesmo que ainda em curso, relativamente à relação de crédito e débito do contrato confessado".

Da análise do teor da cláusula supracitada, depreende-se, de forma inequívoca, que a apelante renunciou expressamente ao direito de discutir as cláusulas do contrato em qualquer outro processo, inclusive naqueles que já estivessem em curso, como é o caso da presente ação revisional.

A renúncia a direitos, quando manifestada de forma livre, consciente e inequívoca, constitui ato jurídico perfeito, dotado de plena eficácia.

No caso em tela, a cláusula 7ª do acordo homologado judicialmente não deixa margem para interpretações diversas: a apelante, de forma expressa e inequívoca, abdicou do direito de questionar a relação de crédito e débito do contrato confessado em qualquer outro processo.

Impende ressaltar que o acordo foi celebrado no âmbito de uma ação de busca e apreensão, na qual a apelante estava representada por advogado, presumindo-se, portanto, que tinha pleno conhecimento das consequências jurídicas da transação entabulada, inclusive quanto à renúncia ao direito de discutir as cláusulas contratuais em outros processos.

A homologação judicial do acordo, com o subsequente trânsito em julgado, conferiu ao ato o status de coisa julgada material, tornando-o imutável e indiscutível, nos termos do artigo 502 do
CPC.

O artigo 508 do
CPC
estabelece que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

No caso em análise, a cláusula 7ª do acordo homologado judicialmente é expressa ao abranger não apenas o processo de busca e apreensão, mas também qualquer outro processo, mesmo que ainda em curso, relativamente à relação de crédito e débito do contrato confessado.

A presente ação revisional, indubitavelmente, insere-se no escopo da renúncia expressa contida no acordo, uma vez que tem por objeto a discussão das cláusulas do mesmo contrato de financiamento que foi objeto da transação judicial.

Embora o ordenamento jurídico brasileiro admita, em situações excepcionais, a relativização da coisa julgada, tal possibilidade deve ser interpretada restritivamente, sob pena de comprometimento da segurança jurídica.

No caso em tela, não se vislumbra qualquer circunstância excepcional que justifique a relativização da coisa julgada. Ao contrário, o que se observa é a tentativa da apelante de rediscutir matéria expressamente abrangida pela renúncia contida no acordo homologado judicialmente.

A alegação de que a ação revisional teria objeto distinto da ação de busca e apreensão não prospera, uma vez que a cláusula 7ª do acordo é clara ao abranger qualquer discussão relativa à relação de crédito e débito do contrato confessado, o que inclui, inequivocamente, a revisão das cláusulas contratuais.

Embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça normas de proteção ao consumidor, reconhecidamente vulnerável na relação de consumo, tal proteção não é absoluta e encontra limites em outros princípios igualmente relevantes, como a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas.

No caso em apreço, a apelante, livre e conscientemente, renunciou ao direito de discutir as cláusulas do contrato em qualquer outro processo. Tal renúncia, formalizada em acordo homologado judicialmente, com o subsequente trânsito em julgado, não pode ser simplesmente desconsiderada sob o argumento genérico de proteção ao consumidor.

Admitir que a apelante possa, após a celebração de acordo com expressa renúncia a direitos, rediscutir as mesmas questões em outro processo, significaria conferir-lhe uma vantagem indevida, em detrimento da segurança jurídica e da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

Assim,
considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pela existência de coisa julgada material entre a presente ação revisional de cláusulas contratuais e o acordo homologado na ação de busca e apreensão nº 1002886-97.2023.8.11.0023.

A expressa renúncia contida na cláusula 7ª do acordo homologado judicialmente, abrangendo qualquer discussão relativa à relação de crédito e débito do contrato confessado, impede o prosseguimento da presente ação revisional, corroborando o acerto da sentença recorrida ao reconhecer a coisa julgada material.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026